Tribunal: TJMT
Processo: 0006270-80.2017.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006270-80.2017.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (EMBARGANTE), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0006270-80.2017.8.11.0028

EMBARGANTE:

VM MINERAÇÃO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso aviado por ele, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suma, a embargante aduz que
“a prova pericial produzida nos presentes autos apesar de técnica padece de vício insanável, visto que não foi feita no local dos fatos, ou seja, o perito realizou perícia com base nos documentos acostados, sem realizar nenhuma medição ou testes nos equipamentos de distribuição de energia que foram instalados no local onde funcionavam as atividades de garimpo da Embargante”
(sic)
.

Argumenta que segundo o art. 473 do CPC “
o

laudo pericial deverá conter: a exposição do objeto da perícia; a análise técnica ou científica realizada pelo perito; a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público
” (sic).

Sustenta que segundo a perícia “
não foi possível realizar a vistoria in loco em virtude da paralisação das atividades da Apelada em ordem cronologicamente anterior
”, entretanto, “
o perito não apresentou fundamentos em relação a sua afirmação que a vistoria no local dos fatos não prejudicou a análise da perícia
” (sic).

Alega que certos quesitos ficaram sem resposta, restringindo em diversas vezes a “
transcrever as Resoluções da ANEEL e algumas definições de engenharia elétrica, sem, contudo, trazer qualquer análise técnica e/ou explicações quanto a perícia realizada, apresentando ainda resposta inconclusiva para diversos questionamentos
” (sic), além de demonstrar inclinação e parcialidade.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 164956155).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 166899160).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2017 – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – COBRANÇA DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – FATOR QUE NÃO SE RELACIONA COM O AUMENTO DE CONSUMO ATESTADO EM PERÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de juntada da mídia da instrução processual nos autos do processo não prejudicou a análise da questão e nem mesmo a ausência de pericia in loco, pois o expert certificou a ausência de prejuízo na análise das cobranças.

Segundo atestado em perícia judicial especializada, o religamento de energia elétrica não apresenta relação com o aumento de consumo, de modo que não há falar em abusividade na cobrança dos valores de demanda de potência ativa acima da contratada mensalmente”.

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Ademais, cumpre dizer que a perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica
sub judice
, para os fins da jurisdição.

No mais, nota-se que a perícia
in loco
não foi realizada, pois segundo informações levantadas pela própria recorrente suas atividades estavam paralisadas, todavia, o perito respondeu em laudo complementar que a falta de vistoria
in loco
não prejudicou a análise da perícia.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023